Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS A OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ASSUMIDAS PELA LOCATÁRIA. PRETENDIDA SUPRESSÃO DA MULTA CONTRATUAL POR CASO FORTUITO. PANDEMIA DO COVID-19. PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS DA LEI 14.216/2021 NÃO DEMONSTRADOS. EQUILÍBRIO ENTRE A VONTADE CONTRATUAL E A ESTRUTURA ECONÔMICA VIVENCIADA AO TEMPO DO ESTADO PANDÊMICO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM TERMOS QUE NÃO AUTORIZAM A INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM CONTRATOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil. 1.1 Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto à ocorrência de determinados riscos. 1.2 Caso em que não tem cabimento, mesmo em ambiente pandêmico causado pelo novo coronavírus (COVID-19), a supressão da multa contratual por provocação ao Poder Judiciário, sem que materializada esteja a alegada extrema desvantagem econômica à conta de afirmada onerosidade excessiva, sobretudo à míngua de fato efetivamente superveniente, já que o ajuste em voga fora celebrado um ano após a disseminação do vírus.

2. No caso, a despeito da disciplina constante do art. 5o da Lei 14.216/2021, a qual estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, o locatário, a fim de denunciar antecipadamente o contrato de locação comercial independentemente do pagamento de multa, não demonstra ter se sujeitado à interrupção contínua de suas atividades em razão da imposição de medidas de isolamento ou de quarentena, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, sobressaindo até mesmo contraditória narrativa nesse sentido, diante da manifestação de vontade extraída do contrato consistente em alugar o espaço, frise-se, um ano após a disseminação do vírus.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.